Tribunal: TCU
Processo: 012.587/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da aplicação do art. 7o, parágrafo único, da Lei 14.057/2020, que garante o repasse de 60% dos recursos oriundos de precatórios do extinto Fundef para profissionais do magistério ativos, inativos e pensionistas do ente público credor, na forma de abono, sem que haja incorporação à remuneração dos referidos servidores (formulada pelo Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Senador Rodrigo Cunha, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, acerca da utilização dos precatórios do Fundef após promulgação da Lei 14057/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. não conhecer da presente consulta, tendo em vista não preenchimento do requisito de admissibilidade previsto no art. 264, inciso IV c/c §2o do RI/TCU; 9.3. informar ao consulente que está em tramitação no Tribunal o processo TC Processo 012.379/2021-2 , que trata de representação formulada conjuntamente por Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Maranhão e Ministério Público de Contas do Maranhão, acerca do tema objeto da consulta, encaminhando-lhe cópia do inteiro teor do Acórdão 1039/2021-TCU-Plenário ; 9.4. encerrar o presente processo com fundamento no art. 265 do RI/TCU.